Tribunal: TJDFT
Processo: 0707087-89.2022.8.07.0012
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0707087-89.2022.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. REPRESENTANTE LEGAL: ITAU UNIBANCO S.A. APELADO: ALONSO PEREIRA DE SOUSA D E S P A C H O Nada a prover quanto à petição de ID. 44033624, da parte apelante, na qual pede reconsideração de não conhecimento de apelação e realiza a juntada de guia de preparo e comprovante de pagamento de recurso de apelação. Nos termos do parágrafo único do artigo 435 do Código de Processo Civil, a juntada extemporânea de documentos aos autos deve ser acompanhada de prova do motivo que a impediu de juntá-los anteriormente. No caso, verifica-se que houve despacho para regularização do preparo (Id. 42606381), e o prazo concedido transcorreu sem manifestação da parte apelante conforme certidão de ID 43043646. Por tais fatos, o recurso de apelação não foi conhecido (decisão de ID. 43095139). À Secretaria da 5a Turma Cível para verificar e certificar o trânsito em julgado. Cumpra-se. Brasília-DF, 7 de março de 2023. ANA CANTARINO Relatora